Tribunal: TJDFT
Processo: 0746480-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRODUÇÃO DE EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar qual deve ser a extensão dos efeitos da gratuidade de justiça deferida em favor do recorrente.
2. A gratuidade de justiça pode ser requerida pelas partes a qualquer momento do curso do processo, o que deve incluir a quinta fase do procedimento, que consiste na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 99 do CPC.
3. A concessão da gratuidade de justiça não produz efeitos ex tunc, pois não pode ser concedida com fundamento em situações passadas, devendo ser considerada a situação econômica referente ao presente. Assim, a gratuidade de justiça produz efeitos apenas a partir do momento de seu deferimento (ex nunc).
4. Recurso conhecido e desprovido.